Tribunal: STF
Processo: RE 1540961
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso Extraordinário. Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Jornada semanal. Fixação. Competência da União. Lei nº 8.856, de 1994. 



    I. Caso em exame 



    1. Mandado de segurança impetrado pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1ª Região, pleiteando a adequação de cláusula de edital de concurso para o cargo de fisioterapeuta à jornada de 30 horas semanais estabelecida na Lei federal nº 8.856, de 1994. O Juízo concedeu a segurança, decisão reformada pelo TRF da 5ª Região. Entendeu o Colegiado de origem que os Municípios têm autonomia para dispor sobre seus servidores, inclusive no tocante à jornada de trabalho.



    2. O recurso. Recurso extraordinário interposto pela entidade de classe contra acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 5ª Região denegou a segurança, apontando como violado o art. 22, inc. XVI, da Constituição da República.



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o ente federado tem autonomia para estabelecer, para os respectivos servidores, jornada de trabalho maior do que aquela prevista em lei especial federal.



    III. Razões de decidir 



    4. A par de o edital de concurso público se caracterizar como lei, entre as partes, e vincular os atos a serem realizados durante o certame a que se refere, as respectivas disposições não podem contrariar o regramento legal específico, tendo em vista estar o Administrador submetido ao princípio da legalidade.



    5. Nesse sentido, se a Lei federal nº 8.856, de 1994, prevê a jornada de trabalho máxima de 30 horas semanais para os profissionais da área de fisioterapia, descabe estabelecer, em norma editalícia posterior, jornada semanal de 40 horas para os citados profissionais. A discricionariedade da Administração, na elaboração de normas destinadas à realização de concursos públicos, não deve contrariar a orientação derivada de lei. 



    6. O acórdão impugnado revela entendimento divergente em relação à orientação firmada nesta Corte, no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da respectiva jornada semanal.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário provido.



    DECISÃO



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, dando provimento à remessa necessária, denegou a segurança (e-doc. 4).



    2. No presente recurso extraordinário, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1ª Região (CREFITO1) aponta violado o art. 22, inc. XVI, da Constituição da República.



    2.1. Sustenta que é “incompatível com a Constituição Federal o ato administrativo emanado do chefe do Poder Executivo Municipal que, extrapolando o conteúdo da Lei Federal nº 8.856/1994, estipule para os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, jornada de trabalho distinta daquela que consta na Legislação Federal”.



    2.2. Requer o provimento do apelo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja concedida a segurança para que o Edital nº 001, de 2024, passe a prever jornada de 30 horas semanais para os fisioterapeutas, adequando-se, assim, ao estabelecido no art. 1º da Lei nº 8.856, de 1994.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A sentença submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, confirmando liminar concedida na primeira instância, concedeu a segurança por entender que a previsão editalícia em questão contrariou o art. 1º da Lei 8.856/94, segundo o qual "os profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional ficarão sujeitos à prestação máxima de 30 horas semanais de trabalho". 



    Acerca da questão, penso que os entes municipais, ante sua autonomia administrativo-orçamentária, não estão, para fins de preenchimento dos seus cargos estatutários, submetidos à Lei Federal nº 8.856/94, que prevê em 30 horas semanais a jornada laboral dos profissionais de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional. 



    Com efeito, se a alteração da remuneração dos servidores públicos municipais, no caso o cargo estatutário de fisioterapeuta, apenas pode ser efetuada mediante legislação específica da Edilidade, atentando para as dotações orçamentárias do ente federativo municipal, não vejo razão para tratar diferente o tópico da carga horária. Ora, ambos os pontos - remuneração e carga horária - estão diretamente atrelados à questão orçamentária do Município, já que, caso haja a limitação da carga horária semanal por lei federal, a Edilidade certamente precisará contratar uma quantidade maior de profissionais para suprir a necessidade do serviço, situação que indubitavelmente impactará nas suas finanças. 



    Ademais, frise-se, por imprescindível, que estamos aqui diante de um caso de provimento de cargo estatutário e não de celetista.



    Nessa toada, já havia destacado no julgamento da Apelação Cível nº 800125-92.2022.4.05.8404, em sessão ampliada da 5ª Turma deste Tribunal, que está dentro da autonomia de cada ente federativo legislar sobre o regime próprio de seus servidores. Esta situação deveras impactará tanto na questão salarial propriamente dita quanto na jornada de seus funcionários públicos, pois, no final das contas, ambos onerarão as finanças do ente público.



    Entendo, nessa ordem de ideias, ser contraditório permitir ao Município, ante sua autonomia federativa, fixar a remuneração dos seus servidores, mas não a sua jornada laboral, não havendo que se falar em violação à competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões (art. 22, XVI, da CF/88), na medida em que se está diante de servidores estatutários em uma típica relação funcional de direito administrativo.



    (...)



    Posto isso, dou provimento à remessa necessária para, reformando a sentença, denegar a segurança da presente demanda mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito, à luz do art. 487, I, do CPC.” (e-doc. 4).



    4. A par de o edital de concurso público se caracterizar como lei entre as partes e vincular os atos a serem realizados durante o certame a que se refere, as respectivas disposições não podem contrariar o regramento legal específico, tendo em vista estar o Administrador submetido ao princípio da legalidade. 



    5. Nesse sentido, se na Lei federal nº 8.856, de 1994, se prevê a jornada de trabalho máxima de 30 horas semanais para os profissionais da área de fisioterapia, descabe estabelecer, em norma editalícia posterior, jornada semanal de 40 horas para os citados profissionais. A discricionariedade da Administração na elaboração de normas destinadas à realização de concursos públicos não deve contrariar a orientação derivada de lei. 



    6. O acórdão impugnado revela entendimento divergente em relação à orientação firmada nesta Corte, no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da respectiva jornada semanal.



    7. Confiram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.03.2018. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRABALHO E CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido diverge da orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, em face da Súmula 512 do STF.”



     (RE nº 1.095.728-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/10/2019, p. 23/10/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 758.227-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/10/2013, p. 04/11/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS. CARGA HORÁRIA. LEI 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (ARE nº 1.266.354-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 12/03/2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. FISIOTERAPEUTA. JORNADA DE TRABALHO SEMANAL DE 30 (TRINTA) HORAS PREVISTA NA LEI 8.856/1994. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECIAL SOBRE A NORMA GERAL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DE QUE, EM RELAÇÃO À JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DA ÁREA DE SAÚDE, PREVALECEM AS NORMAS ESPECIAIS QUE REGEM SUAS RESPECTIVAS PROFISSÕES EM DETRIMENTO DAS NORMAS GERAIS PREVISTAS NA LEI 8.112/1990. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.411.942-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (ARE nº 869.896-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 1º/09/2015, p. 24/09/2014).



    8. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença (e-doc. 3).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator